Tribunal: TJES
Processo: 5001569-03.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001569-03.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001569-03.2024.8.08.0004

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO (FISIOTERAPIA, HIDROGINÁSTICA E HIDROTERAPIA). PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE MOBILIDADE E RISCO DE ATROFIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA PRIMORDIAL DO MUNICÍPIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. TEMA 106 DO STJ OBSERVADO. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADAS POR LAUDO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REDIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao fornecimento de sessões de fisioterapia, hidroginástica e hidroterapia em favor de SARA NUNES DE CARVALHO PEREIRA.

3. O recorrente impugna o valor da causa (R$ 20.000,00) e sustenta a ausência de preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ, alegando falta de prova da ineficácia dos tratamentos do SUS. Subsidiariamente, requer o redirecionamento da obrigação ao Município de Anchieta, com base no Tema 793 do STF, por se tratar de serviço de atenção básica.

4. Em demandas que visam a proteção do direito fundamental à saúde e à vida, o conteúdo econômico é imensurável, sendo o valor atribuído por estimativa apto a fixar a competência dos Juizados Fazendários.

5. A necessidade do tratamento restou sobejamente comprovada por laudo médico da rede pública (ESF Recanto do Sol), atestando que a paciente sofre de dor lombar crônica, radiculopatia e risco de perda total da mobilidade, sendo a hidroterapia indispensável para evitar o atrofiamento. A negativa administrativa do Município fundamentou-se na inexistência do serviço na rede local, o que supre a exigência de prova da impossibilidade de obtenção do tratamento pelas vias ordinárias.

6. A responsabilidade dos entes federados é solidária, mas o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Tratando-se de fisioterapia e reabilitação ambulatorial, o serviço insere-se na atenção básica e média complexidade, de execução primária pelo Município.

7. Considerando que o Município de Anchieta já iniciou o cumprimento voluntário da medida, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente municipal é medida que se impõe, mantendo-se a responsabilidade do Estado de forma subsidiária.

8.
Recurso conhecido e provido em parte apenas para redirecionar o cumprimento primário da obrigação ao Município de Anchieta
. Sentença mantida em seus demais fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)